Tribunal: TJSP
Processo: 2188595-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TEMA REPETITIVO 862 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE BENEFÍCIO (DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DATA DA CITAÇÃO) - PENDÊNCIA/SUSPENSÃO DOS PROCESSOS - ADEQUAÇÃO AOS CASOS CONCRETOS - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DOS FEITOS, COM RESSALVA APENAS QUANTO À DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL, PONTO ESSE QUE FICA SUSPENSO.
"A pendência de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TEMA REPETITIVO 862 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE BENEFÍCIO (DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DATA DA CITAÇÃO) - PENDÊNCIA/SUSPENSÃO DOS PROCESSOS - ADEQUAÇÃO AOS CASOS CONCRETOS - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DOS FEITOS, COM RESSALVA APENAS QUANTO À DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL, PONTO ESSE QUE FICA SUSPENSO.
"A pendência de solução final do Tema 862 pelo Superior Tribunal de Justiça, que vai definir o termo inicial a se aplicar para o benefício a ser concedido, não obsta o prosseguimento dos feitos. Apenas o tópico do termo inicial, no caso de procedência do pedido inicial, fica suspenso, condicionada a sua fixação ao que ficar lá decidido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188595-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
DALVA ARAÚJO CARNEIRO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000
Voto no 35.629
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000 - Voto no 35.629
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 2a V. AC. DO TRABALHO
(Proc. 1026299-71.2019.8.26.0053)
Agravante:ANA DALVA ARAÚJO CARNEIRO
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - TEMA REPETITIVO 862 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FIXAÇÃO DO
TERMO INICIAL DE BENEFÍCIO (DIA SEGUINTE
AO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
DATA DA CITAÇÃO) - PENDÊNCIA/SUSPENSÃO
DOS PROCESSOS - ADEQUAÇÃO AOS CASOS
CONCRETOS - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO
PROCESSAMENTO DOS FEITOS, COM RESSALVA
APENAS QUANTO À DEFINIÇÃO DO TERMO
INICIAL, PONTO ESSE QUE FICA SUSPENSO.
“A pendência de solução final do Tema 862 pelo
Superior Tribunal de Justiça, que vai definir o termo
inicial a se aplicar para o benefício a ser concedido, não
obsta o prosseguimento dos feitos. Apenas o tópico do
termo inicial, no caso de procedência do pedido inicial,
fica suspenso, condicionada a sua fixação ao que ficar lá
decidido”.

Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana
Dalva de Araújo Carneiro, em sede de demanda acidentária que move
em face do INSS, contra a r. decisão que, levando-se em conta o Tema
Repetitivo 862 a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça,
determinou a suspensão do processo que já estava maduro para a
prolação de sentença na medida em que já produzida no caso concreto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000
Voto no 35.629
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000 - Voto no 35.629
Fls. 3
indispensável perícia médica (r. decisão na página 50 dos autos em
Primeiro Grau).
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão aduzindo, em
resumo, inexistir na hipótese óbice ao prosseguimento do feito, na
medida em que, entre outros argumentos, “...Não cabe ao Juiz de
primeira instância, aliás de OFÍCIO, suspender o julgamento do feito
para aguardar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, sabendo-se
que 99% das ações ajuizadas nas Varas Especializadas em Acidentes
de Trabalho terão a discussão sobre o Termo inicial do benefício...” e
“...Prematura a suspensão do processo em primeira instância, pois e se
o SEGURDO ACEITAR o termo inicial a partir da juntada do laudo
médico?...” e “...””...Assim sendo, a própria Justiça irá emperrar as
ações ajuizadas contra o INSS, fazendo com que os Juízes em primeira
instância já suspendam todas as ações no despacho saneador, o que é
um absurdo...”(ver página 03).
Processado o recurso no efeito devolutivo, o INSS não
ofereceu contraminuta (certidão na página 71).
É o relatório.
Passo a decidir.
O agravo de instrumento merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000
Voto no 35.629
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000 - Voto no 35.629
Fls. 4
Não se desconhece, conforme consta do “site” do Superior
Tribunal de Justiça, que “...?A Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais 1.729.555 e 1.786.736,
selecionados como representativos da controvérsia pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJSP), para julgamento sob o rito dos
recursos repetitivos. A relatoria é da ministra Assusete
Magalhães.Cadastrada como Tema 862, a questão submetida a
julgamento vai tratar da "fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos
artigos 23 e 86, parágrafo 2o, da Lei 8.231/1991". Os processos
foram afetados na sessão eletrônica iniciada em 29 de maio e
finalizada em 4 de junho. Até o julgamento dos recursos e a
definição da tese, o colegiado também determinou a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes de julgamento,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e
em trâmite no território nacional....”.
Primeiro, urge posicionar que não se trata aqui de
descumprimento da determinação oriunda do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes.
Na verdade, o que se cogita agora é da necessidade de mera
interpretação e adequação da determinação de suspensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000
Voto no 35.629
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000 - Voto no 35.629
Fls. 5
Com efeito, sabe-se que o mecanismo de uniformização de
jurisprudência em processos repetitivos busca a distribuição de Justiça
de forma mais rápida, justa e equalitária.
Posicionada a questão, levando-se em conta a natureza
alimentar dos benefícios acidentários e considerando que não só os
milhares de Segurados, mas também as suas respectivas famílias, são
atingidos pelo eventual retardo de uma solução judicial, é oportuno que
se faça a adequação da determinação de suspensão, no aguardo da
definição do Tema pelo Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, considero razoável adotar a interpretação, por
uma questão de puro bom senso, no sentido de que a suspensão atinja
não o processo por inteiro, mas tão somente, em sede de processo de
conhecimento, o tópico referente ao termo inicial do benefício, na
eventual decisão/sentença que o concede.
Esta Câmara nos recursos em processos de conhecimento
tem entendido, de forma unânime, que o termo inicial dos benefícios
deve continuar a ser fixado conforme enfoque atual adotado pelo
Julgador ficando, no entanto, ressalvado, de forma expressa, que deverá
ser observado oportunamente, por ocasião da liquidação, o que vier a
ser decidido de forma definitiva a respeito pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede do aludido Tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000
Voto no 35.629
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000 - Voto no 35.629
Fls. 6
Assim, somente este tópico do processo ficará suspenso,
de modo que por ocasião da liquidação do Julgado, no futuro, será então
fixado o correto termo inicial, com o cálculo em consequência
pertinente em função desse marco, à luz da definição que ocorrer no
julgamento final do Tema 862.
Se assim é, não vislumbro nenhum prejuízo a obstar a
pretensão formulada pela agravante, no sentido de que deve o processo
ter o seu curso normal, suspendendo-se apenas a questão em torno do
termo inicial se o caso, ou seja, se o marco a se definir na demanda
estiver efetivamente inserido no ponto a ser dirimido em sede do
Tema apontado (dia seguinte ao da cessação de auxílio-doença
pago, ou data da citação), de sorte que se as partes acordarem acerca
termo diverso, como por exemplo data da juntada do laudo médico-
pericial (posterior àqueles marcos controvertidos, objeto do Tema),
sequer será, a meu juízo, hipótese de suspensão do feito porque, assim,
inexistirá controvérsia a se dirimir).
Evidentemente o provimento do agravo de instrumento não
implica prejuízo ao INSS, tampouco para os obreiros e nem desrespeita
a determinação de suspensão advinda do Superior Tribunal de Justiça.
Apenas encontra uma solução moderna para a agilização
tão almejada na distribuição de Justiça para a nossa sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000
Voto no 35.629
Agravo de Instrumento no 2188595-85.2019.8.26.0000 - Voto no 35.629
Fls. 7
Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada para, no
caso, possibilitar o prosseguimento do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator